Tribunal: STF
Processo: HC 214170
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson dos Santos Moreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o HC nº 732.159/PR.



    Os impetrantes dizem ser o caso de abrandamento do óbice previsto no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Dizem ter sido determinada a prisão preventiva do paciente, considerada a suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.



    Alegam constrangimento ilegal, pois, consoante sustentam, a custódia cautelar do Paciente foi decretada em 26/07/2021 por Juízo incompetente, dizendo ainda não definida a competência estadual ou federal para o julgamento da ação penal, ante a existência de conflito negativo.



    Postulam, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medida cautelar diversa.



    Requerem, ainda, a emenda à inicial, para alterar o ato coator, juntando o inteiro teor do acórdão (doc. 16).



    Examinados os autos, decido.



    Cumpre reautuar estes autos para constar como ato coator o acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 732.159/PR - Doc. 15).



    Transcrevo o aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Hipótese na qual a decisão que indeferiu a liminar encontra-se devidamente fundamentada, não havendo teratologia ou ilegalidade patente que justifique a superação do referido enunciado sumular. 



    3. Destacou o Desembargador Relator que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, especialmente diante dos indícios de participação do paciente em grupo voltado para o tráfico de entorpecentes, com movimentação, por seus integrantes, de enormes quantidades de drogas (mais de 8 toneladas de maconha), além de armas e munições, em meio a cargas de alimentos. Há portanto, ao menos em um exame superficial, elementos aptos a justificar a custódia. 



    4. Ademais, em relação ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que há complexidade no feito, com necessidade de definição do juízo competente, sendo suficientes as ponderações apresentadas pelo Desembargador, no sentido de que "no momento em que o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, tratava-se de autoridade competente, pois ainda não havia a informação da existência de integrantes de outro país", bem como a ressalva sobre a designação, com a instauração do conflito de competência, do juízo responsável pela análise dos atos urgentes. 



    5. Ainda, consoante a teoria do juízo aparente, acolhida por esta Corte Superior, eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito. 



    6. Agravo desprovido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do recurso.



    Além disso, a questão atinente à suposta ilegalidade da prisão preventiva porque decretada por autoridade incompetente foi assim dirimida pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “"no momento em que o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, tratava-se de autoridade competente, pois ainda não havia a informação da existência de integrantes de outro país", bem como a ressalva sobre a designação, com a instauração do conflito de competência, do juízo responsável pela análise dos atos urgentes. 



    Ainda, consoante a teoria do juízo aparente, acolhida por esta Corte Superior, eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.”



    Vê-se que, conforme destacou o Relator, a custódia cautelar do paciente foi decretada quando ainda não havia informações a respeito da transnacionalidade do delito, ou seja, até então competente o Juízo estadual.



    Ademais, o STF perfilha da teoria que autoriza a prática de atos processuais por Juízo aparente, como na hipótese dos autos. Confira-se:



    “(...) 3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 185755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). II – E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi “apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]”, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 205027-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/9/2021)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Providenciem a reautuação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente